Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711286-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 118466357 dos autos originais) foi proferida em 15/03/2022 (terça-feira), disponibilizada no Dje no dia 16/03/2022 (quarta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 17/03/2022 (quinta-feira), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, 18/03/2022 (sexta-feira). Desse modo, tem-se que o prazo para recorrer teria escoado em 07/04/2022, todavia, o agravo só foi interposto em 11/04/2022 (ID 34344419), em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator